Tribunal: TJES
Processo: 0006999-50.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006999-50.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO e outros (3)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

Consoante se extrai, a
contrario sensu
, do inciso III, do art. 63, da Lei Complementar Estadual n. 234/2002, a exclusão do ente municipal do polo passivo da presente demanda derroga a competência da Vara da Fazenda para julgar a presente ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006999-50.2018.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO e OUTROS

APELANTE/APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELANTE/APELADA: VALE S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação em “ação indenizatória de danos materiais e morais” proposta por MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO e OUTROS, doravante Autores, em face de SAMARCO MINERACAO S.A e de VALE S.A., ora Rés.

Pela sentença de fls. 628/632v, integrada pelas decisões de fls. 33 e 655/655v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a demanda para condenar as Rés ao pagamento de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) a cada um dos Autores a título de danos morais.

Irresignados, os Autores interpuseram o recurso de apelação de fls. 638/647, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais arbitrados para valor não inferior a R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Por sua vez, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. apresentou a apelação de fls. 657/681, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a construção do barramento no Rio Pequeno, que ensejou o alagamento que teria supostamente atingido a residência dos Autores, foi construído em estrita observância à determinação judicial.

As Rés apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação dos Autores às fls. 704/712 e 814/820.

Além disso, a VALE S.A. interpôs apelação adesiva às fls. 796/811, aduzindo a impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, a inexistência de nexo causal e a ocorrência, no caso concreto, de ato de terceiro. Sustenta, ainda, a não comprovação da ocorrência de danos morais, pugnando, sucessivamente, por sua redução.

Apesar de devidamente intimados, os Autores não apresentaram contrarrazões aos recursos de apelação das Rés.

Sequencialmente, as Rés aduziram, nos ids 5531356 e 6024046, a nulidade da sentença ao argumento de que foi proferida por Juízo incompetente, qual seja, Vara da Fazenda Pública, visto que, após a exclusão do Município de Linhares da lide (consoante decisão de fls. 45/48), os autos deveriam ter sido remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Linhares, requerendo, por conseguinte, sua anulação e a consequente remessa dos autos para novo julgamento.

Intimados a se manifestarem, os Autores quedaram-se inertes.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006999-50.2018.8.08.0030

APELANTES/APELADOS: MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO e OUTROS

APELANTE/APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

APELANTE/APELADA: VALE S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “ação indenizatória de danos materiais e morais” proposta por MARISTELA TRINDADE ALVIM COELHO e OUTROS, doravante Autores, em face de SAMARCO MINERACAO S.A e de VALE S.A., ora Rés.

Pela sentença de fls. 628/632v, integrada pelas decisões de fls. 33 e 655/655v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a demanda para condenar as Rés ao pagamento de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais) a cada um dos Autores a título de danos morais.

Irresignados, os Autores interpuseram o recurso de apelação de fls. 638/647, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais arbitrados para valor não inferior a R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Por sua vez, SAMARCO MINERAÇÃO S.A. apresentou a apelação de fls. 657/681, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a construção do barramento no Rio Pequeno, que ensejou o alagamento que teria supostamente atingido a residência dos Autores, foi construído em estrita observância à determinação judicial.

As Rés apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação dos Autores às fls. 704/712 e 814/820.

Além disso, a VALE S.A. interpôs apelação adesiva às fls. 796/811, aduzindo a impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva, a inexistência de nexo causal e a ocorrência, no caso concreto, de ato de terceiro. Sustenta, ainda, a não comprovação da ocorrência de danos morais, pugnando, sucessivamente, por sua redução.

Apesar de devidamente intimados, os Autores não apresentaram contrarrazões aos recursos de apelação das Rés.

Sequencialmente, as Rés aduziram, nos ids 5531356 e 6024046, a nulidade da sentença ao argumento de que foi proferida por Juízo incompetente, qual seja, Vara da Fazenda Pública, visto que, após a exclusão do Município de Linhares da lide (consoante decisão de fls. 45/48), os autos deveriam ter sido remetidos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Linhares, requerendo, por conseguinte, sua anulação e a consequente remessa dos autos para novo julgamento.

Intimados a se manifestarem, os Autores quedaram-se inertes.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos de origem, verifica-se que, na esteira do que aduziram as Rés nas manifestações id 5531356 e 6024046, o Município de Linhares – que originalmente compunha o polo passivo da presente ação, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública –, foi excluído do processo pela decisão de fls. 45/48.

Contudo, em que pese o reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo Fazendário, tendo-se, inclusive, constado na referida decisão o declínio de competência e determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Linhares, os autos, apesar de terem sido remetidos à 2ª Vara Cível de Linhares (fls. 54v e 55/55v), retornaram para a Vara da Fazenda Pública (fls. 610), sobrevindo o julgamento de mérito ora impugnado.

Consigno, inclusive, que o Município de Linhares, muito embora tenha apresentado as contrarrazões de fls. 691/701, sequer foi citado para contestar a presente ação.

Destarte, nos termos do inciso III, do art. 63, da Lei Complementar Estadual n. 234/2002, não há dúvidas quanto a incompetência da Vara da Fazenda para julgar a presente ação, consoante se extrai, a
contrario sensu
, do entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 5012920-19.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCLUSÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO – REMESSA PARA O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda, inicialmente, foi proposta apenas em face do Município de Cariacica o que atraiu a competência da Vara da Fazenda Municipal. Ocorre que, posteriormente, o Estado do Espírito Santo integrou o polo passivo e, desta forma, o processo deve tramitar perante a Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, em consonância com o disposto non CPC e na Lei Complementar n. 234/02 que instituiu o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo. 2. Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, diante da incompetência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, anulo a sentença de fls. 628/632, integrada pelas decisões de fls. 633 e 655/655v, determinando a remessa dos autos à 2ª Vara Cível de Linhares para processamento do feito, restando prejudicada a análise dos recursos de apelação interpostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 16/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões